Tribunal: TJSP
Processo: 1003289-48.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Transporte de coisas – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acórdão que não conheceu do recurso de apelação da embargada e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante – Embargos de declaração já interpostos contra a decisão ora impugnada, em petição protocolada em 16/12/2019 – Preclusão consumativa configurada – Embargos declaratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Transporte de coisas – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acórdão que não conheceu do recurso de apelação da embargada e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante – Embargos de declaração já interpostos contra a decisão ora impugnada, em petição protocolada em 16/12/2019 – Preclusão consumativa configurada – Embargos declaratórios não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante J. G. LOG TRANSPORTES LTDA EPP, é embargado
INDÚSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50001 -Voto no 13324 - LSN/LMCP/FCSO
2
Embargos de Declaração Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50001
Embargante: J. G. Log Transportes Ltda EPP
Embargado: Indústria de Moveis Bartira Ltda
Comarca: São Caetano do Sul 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13324
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Transporte de coisas
Ação de indenização por danos materiais e morais

Acórdão que não conheceu do recurso de apelação da
embargada e deu parcial provimento ao recurso de apelação
da embargante Embargos de declaração já interpostos
contra a decisão ora impugnada, em petição protocolada
em 16/12/2019 Preclusão consumativa configurada
Embargos declaratórios não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. G. Log
Transportes Ltda. EPP em relação ao v. acórdão de fls. 752/761 do apenso, que não
conheceu do recurso de apelação da embargada e deu parcial provimento ao recurso
de apelação da embargante.
A embargante alega que há omissão no v. acórdão, pois ao
não conhecer do recurso de apelação interposto pela embargada deixou de majorar a
verba honorária por ela devida, e ao determinar que o valor da multa seja apurado
em sede de cumprimento de sentença deixou de fixar os critérios de correção
monetária e juros legais aplicáveis, bem como deixou de enfrentar o pedido
formulado no sentido de que a multa seja pelo valor de 52 viagens mês e não pela
média, já que está será inferior ao valor mínimo contratado, o que beneficiará a
embargada com a sua própria torpeza. Pede provimento para suprimento das
omissões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50001 -Voto no 13324 - LSN/LMCP/FCSO
3
O recurso não comporta conhecimento por operada a
preclusão consumativa.
É que a embargante já opôs embargos de declaração contra a
decisão ora atacada (ED no 1003289-48.2018.8.26.0565/50000), com petição
protocolada em 16/12/2019.
Assim sendo, ocorreu a preclusão consumativa, porque o ato
de recorrer já foi exercitado pela embargante, de modo que a interposição dos
presentes embargos afronta o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual não se
permite a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão.
Este é entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte de Justiça:
“Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a
utilização de duas vias recursais para a impugnação de um
mesmo ato judicial. Incide na hipótese a preclusão consumativa,
tendo o direito da parte de impugnar os fundamentos da decisão
agravada se exaurido com a interposição do primeiro recurso”
(AgRg nos EREsp 1260306/CE, Rel. Ministro GILSON DIPP,
Corte Especial, j. 04/06/2014, DJe 11/06/2014);
“A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja
vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade das decisões” (AgRg no REsp 1370414/RS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, j. 27/05/2014, DJe
27/06/2014).

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão.
Prequestionamento. Pretensão com efeitos modificativos. NÃO
CONHECIMENTO: Duplicidade de recursos. Interposição de
dois recursos idênticos contra a mesma decisão. Preclusão
consumativa. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Embargos de
Declaração Cível no 1016706-76.2016.8.26.0003, Rel. Israel Góes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50001 -Voto no 13324 - LSN/LMCP/FCSO
4
dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 08/10/2019).
“RECURSO
Embargos
de
declaração
Manifesta
inadmissibilidade
Existência de recurso anteriormente
interposto contra a mesma decisão Ofensa ao princípio da
irrecorribilidade
Recurso não conhecido” (Embargos de
Declaração Cível no 1067812-43.2017.8.26.0100, Rel. José
Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 10/09/2019).
Pelo exposto, não conheço dos declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)